Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712283-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIMENTO LAZER ESPORTE E CULTURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 16480531) interpostos por MOVIMENTO LAZER ESPORTE E CULTURA contra a decisão (ID 16141320) por mim proferida nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16093208) interposto por MOVIMENTO LAZER ESPORTE E CULTURA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Eis o r. decisório combatido (ID 16094234): Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Movimento Lazer, Esporte e Cultura - MOLEC contra ato praticado pelo Presidente do Conselho de Administração Pública do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal, com vista a obter provimento jurisdicional de declaração de nulidade da decisão de extinção do contrato. Com a inicial vieram documentos. É o breve relato. DECIDO. A Lei no 12.016/09 disciplina que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Ainda segundo a citada lei, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Todavia, na hipótese sob análise, os requisitos autorizadores não estão evidentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, a própria parte impetrante admite que, por equívoco, protocolou o pedido de prorrogação do contrato fora do prazo. Assim, em juízo de cognição sumária, não está demonstrada a existência de direito líquido e certo. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. 2 _ Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de dez dias. 3 _ Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. 4 _ Após, ao Ministério Público. 5 _ Corrija-se o polo passivo da demanda, excluindo-se o Distrito Federal e a Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal. Inconformada, sustenta a entidade agravante que, embora tenha protocolado pedido de extensão do convênio fora do prazo determinado, a Administração só disponibilizou os recursos acordados 9 (nove) meses após a assinatura do termo de ajuste, o que acarretaria na prorrogação imediata do pactuado. Desse modo, após tecer comentários sobre a presença dos requisitos necessários para tanto, requer a concessão de liminar atestando a validade do Termo de Ajuste até outubro de 2020, ou que reconheça a prorrogação do prazo de vigência por período igual ao atraso na liberação dos recursos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Prescreve a Lei 12.016/2009: Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. De fato, aduz a recorrente fazer jus, em sede de tutela antecipada, à imediata reforma da decisão administrativa que deixou de analisar o pedido da recorrente para a prorrogação do prazo de vigência do ajuste, em razão da intempestividade do protocolo, que deveria ter sido realizado no prazo de 30 (trinta) anteriores a data prevista para a conclusão da execução do objeto conveniado. Entretanto, a exigência de datas para a realização de atos específicos encontra respaldo no Termo de Ajuste firmado entre as partes, com plena vigência à época. Eis o disposto na clausula nona do contrato de ID 16094215: CLÁUSULA NONA – Da alteração 9.1 O Termo de Ajuste poderá ser alterado, por meio de Termo Aditivo, a critério do CAFAC, observado o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de seu encerramento, mediante solicitação expressa e fundamentada do interessado, desde que não haja alteração do objeto ajustado, conforme disposto no art. 92 do regulamento interno do FAC, aprovado pelo Decreto no 34.785/2013. Não serão apreciados pelo CAFAC os pedidos intempestivos. Logo, da leitura do trecho acima, não se verifica, em princípio, eiva de nulidade na exigência. Além disso, não há ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a liminar pretendida, consoante consignou o douto Juiz da causa. Vê-se, desse modo, diante de uma análise rápida, própria desta fase, que a pretensão da recorrente não se encontra assentada na aparência do bom direito, apta a justificar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Aduz o recorrente a existência de vícios no decisum, indicando “que há erro de premissa fática visto que a embargante não tinha a necessidade de realizar o pedido para a prorrogação de prazo e omissão, pois a decisão deixou de considerar que a Instrução Normativa que regula o convênio entre as partes determina a prorrogação de ofício em caso de atraso”. Busca o provimento do recurso, com efeitos infringentes. O réu apresentou contrarrazões (ID 16746322), postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o julgador não está compelido a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, isso sem se descurar do fato de que cabe a esta egrégia Corte de Justiça considerar sempre, com sensibilidade, a pretensão da parte em ver apreciada, explicitamente, determinada matéria, para fins, inclusive, de prequestionamento. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Ressalte-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Não merece amparo a alegação de que o v. acórdão padece dos vícios apontados pela embargante. A omissão se traduz em mera insatisfação com o decisum. Ora, basta a leitura do édito judicial de ID 16141320 para perceber que houve a devida consideração acerca dos temas trazidos pelo embargante, uma vez que consta, expressamente, que a renovação não se deu por culpa da própria entidade, que não cumpriu os prazos estabelecidos pelos preceptivos normativos que regiam o ajuste. Assim, se o entendimento esposado deixou de analisar a matéria sob a ótica que entende correta o recorrente não significa que ocorreu vício na decisão a legitimar a interposição do presente recurso. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos. Com essas razões, rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador